Tribunal: TJSP
Processo: 1002906-15.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002906-15.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
HENDRIGO ALCENIR LEME DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
MATHEUS SOUZA CRISCUOLO e ALYNNE FERNANDA CRISCUOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002906-15.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 23344 - SLB
2
VOTO No: 23344
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1002906-15.2018.8.26.0066/50000
COMARCA: BARRETOS
EBGTE.: HENDRIGO ALCENIR LEME DO PRADO
EBGDOS: MATHEUS SOUZA CRISCUOLO E OUTRO
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 220/231 que negou provimento ao recurso do
embargante e deu provimento parcial ao recurso dos embargados, para
reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral,
decorrente de comentários lançados em rede social, recomendando a
não contratação dos serviços do embargante.
Aponta a intenção da embargada de denegrir sua
imagem e afirma que as fotos da sua rede social demonstram que
ppossui veículo S10 pick-up ou Blazer, avaliada em R$ 150.000,00,
possui casa própria e realiza várias viagens.
Pede o arbitramento da indenização por danos morais
em pelo menos R$ 5.000,00, entendendo ter havido erro material na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002906-15.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 23344 - SLB
3
digitação do valor.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente que o valor foi
arbitrado com exagero, reduzindo a indenização para R$ 3.000,00,
considerando o nível sócio-econômico das partes e as demais
circunstâncias do caso concreto, de modo que não há erro material a
ser reparado.
Assim, não há erro material, omissão, obscruridade
ou contradição a ser sanada. Na verdade, o que a embargante pretende
é a rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhes fora
desfavorável.
Não se revelam cabíveis embargos de declaração,
quando
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição
vêm a ser opostos com o
inadmissível objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG (AgRg) (Edcl), rel. Min.
Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem
pronunciado:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A
isso
não
se
prestam,
porém,
os
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002906-15.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 23344 - SLB
4
declaratórios.” (RTJ 134/1296, rel. Min. Sydney
Sanches). A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem ressaltado que os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando,
utilizados com a finalidade de sustentar a incorreção
do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo
Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106,
RTJ 118/714, RTJ 134/1296. O recurso de embargos
de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado (RE 177.599/DF (Edcl), rel. Min. Celso de
Mello). Embargos declaratórios só se destinam a
possibilitar a eliminação de obscuridade, contradição
ou
omissão
do
acórdão
embargado,
não
o
reconhecimento de erro de julgamento (RTJ 134/836,
rel. Min. Sydney Sanches)
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022
do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC -
30a edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002906-15.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 23344 - SLB
5
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator